Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737000-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEDALIAS NEVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gedalias Neves da Costa e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 23933406) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 23612692). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO